Tribunal: STF
Processo: ARE 1316260
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI DISTRITAL Nº 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. CONVERSÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO DEMONSTRADA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados.
    2. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital nº 5.008/2012, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22).
    3. O artigo 169, § 1º, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864).
    4. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital nº 5.008/2012, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência.
    5. Uma vez garantida a irredutibilidade por meio do instituto da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, prevista no artigo 5º da Lei n. 5.008/12, bem como não demonstrada qualquer redução no vencimento do servidor, o pedido de incorporação da GATA, com a incidência dos consectários legais, revela-se, a bem da verdade, aumento salarial via decisão judicial, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37, sobretudo porque o pagamento da última parcela, e a consequente extinção da aludida gratificação, não ocorreu ante a carência de efetividade da norma por questões orçamentárias.
    6. Apelação conhecida e não provida.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta inobservância ao Tema 864/STF. 
    O recurso não deve ser provido. De início, pontuo que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, o recorrente deixou de apontar expressamente os dispositivos constitucionais tidos por violados, limitando-se a alegar a existência de dissídio jurisprudencial em torno da matéria. Nessas circunstâncias, o litígio atrai a incidência da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Por fim, importa salientar que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator